Tribunal: STF
Processo: ARE 1398968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCAMINHO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE DESCAMINHO NA FORMA TENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS EXCLUSIVAMENTE COLHIDAS NA FASE POLICIAL. CRIME DE QUADRILHA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REINCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.



    1. À luz do consagrado princípio pas de nullité sans grief não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.



    2. Verificada na denúncia explícita menção à conduta delitiva imputada ao acusado, sendo o fato tipificado como crime, e descrito de forma que permita a ampla defesa do acusado, não há falar em inépcia da inicial acusatória.



    3. A ampla defesa, embora larga, não é absoluta, não se justificando a realização de diligências manifestamente irrelevantes e impertinentes, de modo que cumpre ao juiz, na condução do processo, decidir sobre a admissão (e-STJ Fl.3995) Documento recebido eletronicamente da origem e produção de provas requeridas pelas partes.



    4. A consumação do delito se dá com a entrada ou saída da mercadoria no território nacional sem o pagamento dos tributos devidos ou, ainda, sem documentação que comprove a regular importação.



    5. Nos tipos previstos no art. 334, § 1º, alíneas "c" e "d", a mercadoria pode ter sido internalizada pelo próprio agente ou por terceiro, prevendo o Estatuto Repressivo a responsabilização penal também daquele que vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial ou, ainda, adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial.



    6. A insignificância afasta a tipicidade material do delito, podendo ser aplicada ao crime de descaminho quando o crédito tributário não exceder determinados limites, e desde que balizada pelos seguintes vetores objetivos: (I) a mínima ofensividade da conduta do agente, (II) a nenhuma periculosidade social da ação, (III) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    7. O reconhecimento da insignificância penal da conduta é obstado em face da reiteração da conduta.



    8. Descabe falar em crime de descaminho tentado se já ocorreu a internalização da mercadoria em solo nacional, estando consumado o crime previsto no art. 334, do Código Penal.



    9. Nos crimes de contrabando e/ou descaminho, a materialidade do fato e a autoria são comprovadas, via de regra, com os documentos elaborados e lavrados pela autoridade competente e responsável pela diligência fiscalizatória por ocasião da apreensão das mercadorias.



    10. A lei permite que elementos informativos da investigação sirvam de fundamento, ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o juiz penal pode servir-se tanto de elementos de prova - produzidos em contraditório - como de informações trazidas pela investigação.



    11. Embora não se aplique, no rito do processo criminal, a inversão do ônus da prova; diante de conjunto probatório convergente no sentido de que o acusado incorreu em conduta criminosa, a simples alegação de hipótese diversa, sem amparo em qualquer contraprova, não é suficiente para afastar a condenação.



    12. Reconhecida a tipicidade; e, comprovadas a materialidade e a autoria, deve ser mantida a condenação pelo crime de descaminho (art. 334 do Código Penal, na redação vigente ao tempo dos fatos), quanto aos réus DANIEL, LUSSANDRO, JULIO, JOSÉ FELIPE, GABRIEL, EUNICE, MARCIO, DEIVID e ANDREIA.



    13. Configura-se, na redação vigente à época dos fatos, o delito de quadrilha ou bando quando preenchidos os seguintes requisitos: a) concurso (e-STJ Fl.3996) Documento recebido eletronicamente da origem necessário de, no mínimo, quatro pessoas; b) finalidade específica, por parte dos agentes, de cometimento de crimes indeterminados; c) estabilidade e permanência da associação.



    14. Reconhecida a tipicidade; e, comprovadas a materialidade e a autoria, deve ser mantida a condenação pelo crime de QUADRILHA (art. 288 do Código Penal, na redação vigente ao tempo dos fatos), quanto aos réus DANIEL, LUSSANDRO, JULIO, JOSÉ FELIPE, JAIR RAIMUNDI, GABRIEL, EUNICE, ERITON, MARCIO, DEIVID e ANDREIA.



    (...)



    24. Apelação criminal parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente